Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-50.2003.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000032-50.2003.8.14.0061

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: VICENTE DE PAULO BRITO VALENTE, MARIA MARCELINA ROCHA SACRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização decorrente de termo de acordo amigável firmado com os embargados. Alegação de omissão quanto ao pedido de inspeção do imóvel e inexistência da obrigação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) ao pedido de inspeção judicial do imóvel, alegado como cerceamento de defesa, e (ii) à inexistência da obrigação contratual, em razão de suposta indenização já realizada sobre a mesma área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente todas as questões relevantes para a solução do litígio, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
4. A oposição dos embargos tem nítido caráter de rediscussão do mérito, o que não se admite nesta via recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todas as alegações das partes, bastando que indique os fundamentos que lhe formaram o convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão examina as questões postas nos autos, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
, contra Acórdão de ID nº 23202422, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MORAIS
, ajuizada por Vicente de Paulo Brito Valente e Maria Marcelina Rocha Sacramento em face da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A.

Em síntese, os Autores alegaram que são posseiros de uma área consistente em uma ilha, situada na região do Acapú, em Tucuruí/PA, com as seguintes coordenadas: X0629476 e Y9568057, sendo que, com a elevação do nível do reservatório de água da UHE Tucuruí para 74,00 (setenta e quatro) metros, sofreram uma série de prejuízos materiais. Afirmaram que foi firmado um termo de acordo amigável de indenização número 6884 com a requerida, por meio do qual os apelados se comprometeram a não mais utilizar o terreno de sua posse abaixo da cota de 74,00 (setenta e quatro) metros, enquanto a requerida se obrigou a indenizar os autores no valor de 62.803,71 (sessenta e dois mil, oitocentos e três reais e setenta e um centavos).

Em Sentença de ID nº 4121261, o douto juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, para condenar as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A ao pagamento do valor constante do termo de acordo amigável de número 6834, ou seja, R$62.803,21 (sessenta e dois mil oitocentos e três reais e setenta e um centavos) devendo o valor ser corrigido monetariamente ...

Inconformada, as
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
, interpôs recurso de
Apelação
, sustentando a necessidade de reforma da decisão, alegando ilegitimidade das partes, além de afirmar que a área descrita pertence ao sogro do autor e já fora indenizada e, portanto, inexiste o dever de indenizar.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença apelada
, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa atualizado.

Irresignada, a
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão atacado no que tange ao pedido de inspeção do imóvel objeto da lide, por não levar em consideração a recusa do juízo
a quo
em realizar a inspeção do imóvel configurando cerceamento de defesa do embargante. Alegou, ainda, omissão relativo à inexistência da obrigação contratual, vez que a área objeto do Termo de Acordo Amigável de Indenização já havia sido indenizada. Desse modo requereu o provimento do presente recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão atacado no que tange ao pedido de inspeção do imóvel objeto da lide, por não levar em consideração a recusa do juízo
a quo
em realizar a inspeção do imóvel configurando cerceamento de defesa do embargante. Alegou, ainda, omissão relativo à inexistência da obrigação contratual, vez que a área objeto do Termo de Acordo amigável de indenização já havia sido indenizada.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...)In casu
, a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, confirmando o apossamento administrativo da parte do imóvel de sua posse, consoante Termo de Acordo Amigável nº 6884 (ID. 4121248 – Pág. 13 a 14).

Em contrapartida, a Apelante não consegue comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, haja vista que não traz qualquer ilegalidade do respectivo Termo.

Embora a Apelante alegue que tal acordo não pode ser cobrado, uma vez que a referida área, com as coordenadas X0639476 e Y9568057, já estava inserida dentro de uma área que já havia sido indenizada, pertencente ao Sr. Inácio Lopes Sacramento, pai da autora e, consequentemente, sogro do autor, conforme documento de ID. 4121251, não merece prosperar, uma vez que caberia a própria Apelante a responsabilidade de analisar e cuidar das circunstâncias de cada caso concreto antes da assinatura de um documento de caráter compromissório.

Nesse sentido, o Apelante não deveria ter criado direito de recebimento da obrigação para a outra parte, se sabia da possibilidade de descumprimento em decorrência de procedimentos internos. Portanto, tendo em vista que, em nenhum momento, a Apelante nega a existência do acordo firmado com os Apelados, o torna legítimo, e, consequentemente, confirma o direito de indenização em favor dos apelados.

Cumpre frisar que não se trata de mera expectativa por parte dos expropriados, haja vista que o contrato fez lei entre as partes e deveria ter sido cumprido no tempo em que foi proposto.

O pagamento estava acordado e deveria ter sido realizado na data aprazada, o que não ocorreu. Logo, a Apelante deve arcar com o pagamento da indenização aos apelados, devidamente atualizado. (...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF e Art. 131 do CPC.

Art. 131. CPC O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.

Por outro lado, em complementação a este princípio, há também o
princípio da persuasão racional
, onde, por mais que o juiz tenha liberdade para formar seu convencimento, ainda assim não está desvinculado das provas e dos elementos constantes dos autos, o que significa dizer que o órgão julgador só se baseará em elementos presentes no processo.

A fim de clarificar posicionamento, por sinal já adotado nesta Corte, colaciono jurisprudências neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HAVENDO CONEXÃO DEVE O JUIZ REUNIR OS PROCESSOS PARA JULGAR SIMULTANEAMENTE, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS. INTELEGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC. INDEFERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. O JUIZ É DESTINATÁRIO DA PROVA E CABE A ELE, DENTRO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, VALORAR A NECESSIDADE, OU NÃO, DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA, PARA QUE POSSA APRECIAR COM MAIOR SEGURANÇA A MATÉRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 130 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento. Proc nº. 2009.3.000224-4. Rel. Desa. Diracy Nunes Alves. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 05.03.2010) - grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. MAGISTRADO É LIVRE PARA APRECIAR A PROVA DEVENDO INDICAR NA SENTENÇA OS MOTIVOS QUE LHE FORMARAM O CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível. Proc. nº. 200630034665. Rel. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 17.08.2009) - grifamos.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Isto posto, tem-se que a alegação do embargante de que a falta de inspeção no imóvel acima citada deve gerar nulidades da sentença, não é plausível, há de ser considerada improcedente bem como a própria alegação de omissão que a acompanha.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025